Tribunal: STF
Processo: HC 103429
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não permitir, nem mesmo para beneficiar o réu, a combinação de dispositivos de leis diversas, criando uma terceira norma não estabelecida pelo legislador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da anterioridade da lei penal e da separação de poderes. Precedentes.



    2. Inocorrência de omissão na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. Não havendo identidade entre as penas das leis de tráfico, não se pode falar na aplicação das causas especiais de diminuição e de aumento da pena, definidas em parágrafos e incisos específicos destinados exclusivamente aos fatos ocorridos na vigência da nova lei.



    4. Habeas corpus denegado.